Tribunal: TJDFT
Processo: 0720857-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0720857-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCIA CARDOSO SOARES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto GLAUCIA CARDOSO SOARES contra decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, na Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, processo n. 0707232-87.2023.8.07.0020, que deferiu o pedido de liminar de busca e apreensão. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que a referida ação carece de pressuposto válido e essencial ao regular andamento do processo, pois a Agravante ao contrário do quanto alegado pela Agravada não foi constituída a mora. Afirma que uma simples verificação da Notificação Extrajudicial trazida na peça vestibular, não tem o condão de induzir a mora, haja vista que a parcela informada na notificação estava paga. Requer a concessão da liminar para revogar a r. decisão, determinando a suspensão do Mandado de Busca e Apreensão e por final, requer seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, para reformar/revogar a decisão e julgar extinta a demanda, condenando a Agravada ao ônus da sucumbência. Preparo Id. 47211855. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, neste momento processual, não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista a agravante não ter demonstrado, em suas razões recursais, a plausibilidade do direito. A partir de uma análise perfunctória, verifica-se que a decisão proferida considerou de forma satisfatória que a mora está devidamente comprovada pela notificação que acompanha a inicial (ID 155868162 dos autos de origem), bem como pelo demonstrativo financeiro de ID 155868159 dos autos de origem. A notificação expedida pelo credor e para fins de constituí-la em mora, foi enviada ao endereço constante do contrato e recebida, embora por terceira pessoa. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de junho de 2023 21:56:50. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada